Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729213-04.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerente agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0703647-06.2022.8.07.0006 – ids 187787590 – 194889174 - EmD providos parcialmente quanto a chamar o feito à ordem; 201315828 – EmD improvidos) que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu a gratuidade de justiça, porque não formulado pedido na inicial e recolhidas as custas à época, bem como a intimou a se manifestar acerca da impugnação apresentada. Alega, em suma, que apresentou 4 sucessivos pedidos de gratuidade de justiça, que não foram apreciados pelo Juízo no tempo hábil – 6 meses –, omissão que configura deferimento tácito do benefício, invocando precedente do STJ para sustentar sua tese, reafirmando a alteração de sua situação financeira e comprovada sua hipossuficiência, pois se encontra desempregada, conforme documentos juntados no processo principal – CTPS, extratos bancários, declaração de isenção de apresentação da DIRPF –, salientando, outrossim, que seu último salário, enquanto empregada, foi de R$ 1.554,00 e atualmente trabalha como vendedora autônoma. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, pois a agravante se encontra desempregada, demonstrando que foi desligada da empresa em que laborava, em 31/05/22, conforme CTPS (id 168878578 – autos principais), restringindo-a, porém, por ora, ao presente recurso, tendo em vista que não há perigo de dano que justifique a liminar, ante o regular andamento do feito principal. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator